Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729017-97.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id. 74083495) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0732444-02.2025.8.07.0001 – id. 240297083) que, em execução de título extrajudicial – duplicatas virtuais, declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Alega, em suma, que não há escolha aleatória de foro, pois tem sede em Brasília, bem como que cabe ao executado arguir incompetência relativa em sua defesa, não podendo o Juízo a quo declinar de ofício (STJ 33). Aponta perigo de dano na possibilidade de envio dos autos para a Comarca de Goiânia/GO. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do agravo de instrumento pela Turma. 2. Trata-se de competência territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65; 917, V). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original). O agravante tem sede em Brasília, portanto, não há escolha aleatória de foro. Atente-se aos precedentes da 2a Câmara: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICATA. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO. I. A competência para processar execução de título extrajudicial é de ordem territorial, segundo o artigo 781 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação" ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968, "o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título", independentemente do local do protesto. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Ac. 1.792.178, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2023); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. “ Súmula 33 do STJ. 2. Cabe ao devedor alegar eventual prejuízo do ajuizamento de execução em foro diverso da praça de pagamento. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Ac. 1.247.240, Des. Sérgio Rocha, 2023). 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator